Tribunal: TJSP
Processo: 1007424-57.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007424-57.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DIEGO
DA SILVA ROMANO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007424-57.2018.8.26.0451 -Voto no 26.896
2
Apelação Cível no 1007424-57.2018.8.26.0451
Apelante: Diego da Silva Romano
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Piracicaba
Voto no 26896
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
MONTADOR - LESÃO NA COLUNA E NO PUNHO
DIREITO - DÚVIDA ACERCA DA INCAPACIDADE
LABORATIVA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL
– NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER e males na coluna contraídos no exercício de
suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da juntada do laudo
pericial, observando-se o disposto no art. 104, §6o do Decreto 3.048/99,
além do pagamento dos valores em atraso, com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Os honorários
advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4o, II do
CPC) (fls. 435/438).
Em seguida, foi proferida decisão deferindo a antecipação
da tutela (fls. 439/440). Às fls. 452 sobreveio a notícia de implantação
do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007424-57.2018.8.26.0451 -Voto no 26.896
3
O obreiro opôs embargos de declaração que foram
rejeitados (fls. 462).
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação buscando
a modificação do termo inicial do benefício para a data do requerimento
administrativo (fls. 469/472).
O recurso não foi respondido.
A decisão não foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova
médico-pericial, tendo em vista que os elementos constantes dos autos
não são suficientes para a formação do convencimento do real quadro
de saúde do autor.
Na avaliação médica designada (fls. 410/420), valendo-se
de exames físico e complementares constantes dos autos, a expert
constatou que o obreiro é portador de síndrome miofascial lombar e
sinovite do punho direito. Concluiu que: “Conforme relato do Autor,
em sua função haviam esforços repetitivos com a mão/punho direito,
carregamento manual de pesos, posturas inadequadas além do estresse
da
linha
com
a
exigência
de
produtividade,
estes fatores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007424-57.2018.8.26.0451 -Voto no 26.896
4
desencadearam a sobrecarga da musculatura paravertebral, observada
ao exame físico, e levou à sinovite do punho direito. A persistência dos
sintomas se deve ao tratamento inadequado das patologias, associado
aos esforços persistentes e ao quadro emocional do Autor, levando à
cronicidade do quadro. Em razão das sequelas apresentadas não pode
exercer funções onde sejam necessários esforços repetitivos como
inclinar e girar o tronco, levantar, empurrar e puxar muito peso,
trabalho físico pesado e má postura, assim como atividades de força
com a mão direita, mas não está incapacitado a exercer outras funções
onde estes esforços não sejam necessários.” (fl. 416).
Com base nesta conclusão, o MM. Juiz a quo concedeu ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente.
Entretanto, há dúvida quanto à incapacidade laborativa,
pois no exame físico a perita não apurou qualquer restrição do punho
direito e, quanto à coluna, as únicas alterações apontadas foram a
limitação da lateralização da rotação lombar para a direita e a contratura
da musculatura paravertebral, sendo que a flexão lombar encontrava-se
normal e o teste de Laségue bilateral resultou negativo.
Ademais, o obreiro nunca se afastou por tempo prolongado
do trabalho em razão de suas queixas. A ex-empregadora, em resposta
ao ofício judicial disse que o autor se afastou por diversos motivos
durante o pacto laboral, mas em períodos não superiores a 03 dias.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007424-57.2018.8.26.0451 -Voto no 26.896
5
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições do autor,
esclarecendo se efetivamente há redução da capacidade de trabalho e se
há nexo causal ou concausal, além de outras informações que entender
pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator